Tribunal: TCU
Processo: 017.409/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos públicos transferidos ao estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria N. Sra. de Lourdes Ltda. no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  PFPB, modalidade Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 8/3/2016 a 12/2/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos públicos transferidos ao estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria N. Sra. de Lourdes Ltda. no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB, modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 8/3/2016 a 12/2/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Renato Pagnan, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria N. Sra. de Lourdes Ltda. e por Ricardo Pagnan; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as presentes contas quanto à responsabilidade do estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria N. Sra. de Lourdes Ltda. e de Ricardo Pagnan e Renato Pagnan e condená-los solidariamente em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS: DATA VALOR (R$) 08/03/2016 1.088,10 09/03/2016 432,54 01/04/2016 1.064,70 01/04/2016 434,41 29/04/2016 991,80 03/05/2016 413,17 31/05/2016 1.001,40 31/05/2016 418,75 30/06/2016 968,40 30/06/2016 465,91 03/08/2016 871,40 03/08/2016 551,34 09/09/2016 1.026,30 09/09/2016 654,19 30/09/2016 686,16 04/10/2016 1.009,20 11/11/2016 753,30 11/11/2016 1.068,30 29/11/2016 1.168,50 30/11/2016 1.149,12 29/12/2016 1.135,90 04/01/2017 886,50 20/02/2017 1.917,20 21/02/2017 1.108,33 09/03/2017 2.069,70 09/03/2017 848,34 04/04/2017 2.402,30 04/04/2017 803,88 16/05/2017 2.811,20 16/05/2017 4.812,02 16/06/2017 2.496,42 16/06/2017 3.246,00 29/06/2017 3.381,00 29/06/2017 3.243,24 27/07/2017 3.205,00 27/07/2017 3.491,10 22/08/2017 3.055,50 22/08/2017 2.350,98 22/09/2017 2.932,80 22/09/2017 3.213,63 20/10/2017 2.802,00 20/10/2017 2.745,66 15/12/2017 2.910,60 15/12/2017 3.091,98 16/12/2017 3.571,81 18/12/2017 2.628,60 06/02/2018 3.003,86 06/02/2018 2.823,40 02/03/2018 2.688,00 02/03/2018 4.807,14 02/04/2018 2.552,10 02/04/2018 4.935,66 03/05/2018 5.092,46 04/05/2018 2.764,20 04/06/2018 3.133,30 04/06/2018 5.459,39 10/07/2018 1.652,20 10/07/2018 6.306,12 01/08/2018 2.399,00 01/08/2018 5.970,44 17/09/2018 7.307,82 17/09/2018 2.326,80 10/10/2018 2.885,80 10/10/2018 7.719,99 29/10/2018 7.528,45 29/10/2018 2.115,90 05/12/2018 2.344,40 05/12/2018 7.754,80 05/12/2018 126,00 05/12/2018 51,21 27/12/2018 8.239,43 27/12/2018 3.237,70 27/12/2018 54,00 12/02/2019 2.527,60 12/02/2019 8.337,38 9.4. aplicar, individualmente, ao estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria N. Sra. de Lourdes Ltda. e a Ricardo Pagnan e Renato Pagnan a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 31.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, conforme solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas, excepcionalmente, em até 120 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, ao FNS e aos responsáveis.